Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
1. Mantém-se a absolvição do acusado pelo crime de maus-tratos, em face do princípio do in dubio pro reo, pois os elementos probatórios existentes nos autos não são suficientes para sustentar a condenação.
2. Recurso desprovido.